Tribunal: STF
Processo: AO 2626
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Osmar Zanoni em face da União, na qual se requer “a procedência do pedido inicial objetivando que se declare a nulidade do ato emitido pelo Conselho Nacional de Justiça que declarou a vacância da serventia extrajudicial ocupada pelo Autor da presente, por força da ocorrência da decadência/prescrição para tal fim”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 1ª Vara Federal de Jacarezinho, Seção Judiciária do Paraná, objetivando a declaração da nulidade de decisão proferida pelo CNJ, que declarou a vacância da Serventia do Registro de Imóveis de Andirá/PR, sob o fundamento da incidência da decadência.



    O Autor narra que "é ocupante do cargo de Escrevente Juramentado do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá no Paraná, cargo para qual foi guindado após submeter-se a concurso público perante banca constituída para este fim, sendo nomeado pela Portaria nº 2085/69 TJ, tendo assumido as funções do cargo no dia 12.01.1970”. 



    Relata que “no primeiro ano de sua nomeação foi designado para substituir o Titular, conforme comprova a Portaria nº 05/70, designações estas que ocorreram por toda a sua vida funcional. É o substituto mais antigo da serventia e atualmente encontra-se respondendo pela mesma por força do contido no art. 39 § 2º da Lei 8.935/94”.



    Afirma que “a União, através do CNJ, determinou que todos os cartórios sigam as normas do § 3º do artigo 236 da Constituição Federal, que aponta o ingresso, por provimento ou remoção, na titularidade dos serviços notariais e de registros declarados vagos, somente através de concurso de provas e títulos realizado pelo Poder Judiciário”.



    Aduz que, como consequência, o TJ/PR emitiu “a Relação Provisória dos cartórios declarados vagos, dentre eles o cartório de Registro de Imóveis de Andirá, em razão da vacância do cargo tendo em vista que o seu Titular Sr. Hermas Eurides Brandão foi nomeado pelo Decreto do Governo do Estado nº. 04/2007, publicado no Diário da Justiça nº 7382, de 04.01.2007, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”.



    Afirma que, embora o entendimento da CORTE seja pacífico sobre “a inconstitucionalidade do ingresso ou alternância em carreira pública sem o devido concurso”, não se pode negar “que a questão da prescrição/decadência também recebeu por parte do legislador supremo a devida atenção e registro taxativo de reconhecimento”, sendo necessário, portanto, observar o comando previsto no artigo 37, § 5º, da CF/88.



    O autor sustenta que o tema sobre a prescrição foi objeto de revisitação da jurisprudência pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de repercussão geral, ao analisar os temas 897, 899, 666 e 839, que levaria à possibilidade de se “demonstrar que a Carta Federal fez incidir na esfera do direito administrativo brasileiro a aplicabilidade dos institutos da prescrição e decadência, fazendo regra de exceção e taxativamente a imprescritibilidade somente dentro do espaço constitucional”.



    Defende que “não cabe ao aplicador das normas em questão e principalmente aquela regra geral imposta pela Constituição Federal – reconhecimento da existência do instituto da prescrição no direito administrativo –, tergiversar ou até mesmo minorar o alcance legislativo ou mesmo contrapô-lo com outro argumento, porquanto assim procedendo não estará ofuscado somente a norma infraconstitucional, mas ferindo mortalmente a Carta da República que deu reserva legal para previsão da aplicabilidade da prescrição na atividade da Administração Pública".



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal já supôs ou sugeriu que nas hipóteses em debate estaria havendo má-fé, porque era obrigação do administrado conhecer a lei. Com o máximo respeito Excelência, parece inaugurar uma presunção de culpabilidade sem que tenha havido o devido processo legal para esse fim, o que se estaria afrontando flagrantemente outros princípios constitucionais ainda mais caros ao cidadão – presunção de inocência; ampla defesa; contraditório entre outros ”.



    Intimado a regularizar o polo passivo da demanda, tendo em vista a existência de notícia nos autos de que o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá foi outorgado a Edmundo dos Santos Neto, o autor providenciou emenda à inicial, na qual requereu sua inclusão como litisconsorte passivo necessário. 



    Regularmente citados, Edmundo dos Santos Neto e a União ofereceram contestação.



    Em sua contestação, Edmundo dos Santos Neto, inicialmente, sustenta a incompetência da Justiça Federal para julgamento da ação, pois “ao contrário de outros casos, não houve aqui qualquer espécie de atuação do E. CNJ que tenha resultado na declaração de vacância da Serventia. Ao contrário do que tenta fazer parecer o Autor, a sua não efetivação na serventia em NADA se relaciona aos atos do CNJ, em especial à Resolução nº 80”.



    Alega que “a lista de vacâncias divulgada em 13/12/2012 deixa claro que a vacância do Registro de Imóveis ocorreu em 18/12/2007 (antes da Res. 80/CNJ) por força de EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO do antigo agente delegado”.



    Defende que “o TJPR – no ano de 2007, antes mesmo da Res. 80/2009 do CNJ – afastou o alegado direito do Autor à ‘efetivação/titularidade’ da Serventia, de modo que, se entende possuir tal direito – o que se diz somente para argumentar – deve mover a competente ação contra aquele ente, e não contra a União”. 



    Alega que “a edição da Resolução nº 80/2009 do CNJ não resultou em qualquer alteração fática ou jurídica na relação havida entre o Autor e o E. TJPR, visto que, desde 2007 – 2 anos antes da mencionada Resolução – o E. TJPR já havia entendido pela ausência do direito à efetivação, tendo nomeado o Autor para responder pela Serventia em CARÁTER PRECÁRIO e apenas ATÉ O REGULAR PREENCHIMENTO DO CARGO”. 



    A União, por sua vez, sustenta que “a partir de 1988, o antigo sistema cartorial foi substituído pela outorga de delegações de notas e de registro em favor de particulares que exercem a atividade por sua conta e risco".



    Afirma que “apesar da clara separação entre os delegatários e os servidores públicos, a nova ordem constitucional não afastou a necessidade de prévia submissão e aprovação em concurso público como forma de resguardar a impessoalidade e moralidade na escolha dos particulares, nos termos do § 3° do art. 236 da Constituição Federal”.



    Assevera que “o ingresso na atividade notarial e de registro é sempre originário e dependente de prévia aprovação em concurso público, seja na modalidade de provimento, seja na de remoção. (…) com base nesse entendimento - inafastabilidade do concurso público - o STF tem rechaçado a alegação de direito adquirido à efetivação de substitutos, tanto nos casos em que a vacância tenha ocorrido depois da promulgação da CF/88 ou nos casos que tenha ocorrido antes, considerando a data de efetivação no cargo”. 



    Aduz que “de outra parte, a excepcionalidade da regra acima exposta somente poderia ser reconhecida nos casos da parte cumprir as exigências dispostas no art. 208 da Carta de 1967. (…) No caso, tendo sido a parte autora efetivada na titularidade por ato datado de 1996, verifica-se que os requisitos destacados não foram preenchidos”. 



    Finda a instrução, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido, com base no artigo 487, I, do CPC. 



    Interposta apelação pelo autor, o TRF da 4ª Região, em razão da determinação contida nos autos da ADI 4412/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as partes rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Superados todos esses pontos, a hipótese autoriza desde logo o julgamento de mérito, uma vez que a questão de fundo se encontra pacificada nesta CORTE. Passo à análise da ação.



    A pretensão central do autor é voltada à declaração de nulidade de ato do CNJ, o qual negou provimento à impugnação apresentada em face da inclusão da serventia extrajudicial da qual o requerente é responsável na Relação Provisória das serventias extrajudiciais consideradas vagas, conforme disposto no artigo 2º da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça.



    Em outras palavras, o autor busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá-PR, em relação à qual respondeu na condição de interino desde 2007. E, como base de sua pretensão, defende a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que o designou para responder pelo Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá/PR. 



    De acordo com o que consta dos autos, o autor foi designado, em 17/12/1969, no cargo de Escrevente Juramentado do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá/PR. Em 2007, com a vacância da mencionada serventia em decorrência do assunção do titular no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, passou a responder precariamente pela serventia, até o preenchimento da vaga por concurso público.



    Assim, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (MS 29.082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2018; MS 29.496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 30/8/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2018; MS 29.021 ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/2/2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.557, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2016; MS 27.909 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 10/2/2015). 



    Registre-se, ainda, que a partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Desse modo, têm-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que “não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988” (MS 28.279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011). A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 



    2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento d e serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção.



    3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 



    4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009). 



    5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. 



    6. Existência de jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido de que não há direito adquirido à efetivação de substituto no cargo vago de titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição pretérita, na redação atribuída pela Emenda Constitucional 22/1983, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição de 1988 (Recursos Extraordinários 182.641/SP, rel. Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, DJ 15.3.1996; 191.794/RS, rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 06.3.1998; 252.313-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 02.6.2006; 302.739-AgR/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 26.4.2002; 335.286/SC, rel. Min. Carlos Britto, DJ 15.6.2004; 378.347/MG, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.4.2005; 383.408-AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; 413.082-AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 05.5.2006; e 566.314/GO, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.2007; Agravo de Instrumento 654.228-AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.4.2008).



    7. Reafirmada a inexistência de direito adquirido de substituto que preenchera os requisitos do art. 208 da Carta pretérita à investidura na titularidade de Cartório, quando a vaga tenha surgido após a promulgação da Constituição de 1988, pois esta, no seu art. 236, § 3º, exige expressamente a realização de concurso público de provas e títulos para o ingresso na atividade notarial e de registro. 



    8. Os princípios republicanos da igualdade, da moralidade e da impessoalidade devem nortear a ascensão às funções públicas.



    9. Segurança denegada. (MS 28279, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/2011)”



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante o princípio da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    Caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente